Tribunal: TJDFT
Processo: 0733199-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733199-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILIARD COSTA FERRO AGRAVADO: PEDRO PAULO FERNANDES LIMA NOGUEIRA 70337011109, ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por GILIARD COSTA FERRO (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de rescisão de contrato cumulado com danos morais no 0715927-35.2024.8.07.0007 proposta pelo agravante em desfavor de ALPHA ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e outros, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 203948095, dos autos originais): “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça ao autor, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por GILIARD COSTA FERRO, em desfavor de AUTO NEGÓCIOS LTDA e ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, partes qualificadas nos autos, em que o autor alega, em síntese, que, em abril de 2024, realizou a contratação de um consórcio residencial com a primeira requerida, no valor de R$ 275.000,00. Defende, porém, que, ao receber a proposta física do contrato, percebeu que constavam dados de um consórcio veicular, no valor de R$ 65.000,00, autorizando a segunda requerida a ser responsável pelos débitos e obrigações contratadas. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos do contrato, a fim de que não haja cobrança de parcelas ou multa, desde abril de 2024. A inicial veio acompanhada de documentos. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que, apesar dos argumentos do autor em sua petição inicial, não há fundamentos suficientes para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Destarte, não vislumbro probabilidade do direito alegado, uma vez que, conforme documentos juntados aos autos pelo próprio autor, costa a informação clara e expressa na “Proposta de adesão a grupo de consórcio em bem móvel, imóvel ou serviços” no sentido de que a referida proposta tinha como objeto um automóvel, no valor de R$ 65.000,00 (ID 203302946 - Pág. 2). Destarte, ao menos num juízo perfunctório próprio desse momento processual, não restou comprovado, de plano, que o autor teria sido vítima de fraude ou induzido a erro, uma vez que, na referida proposta, consta a sua fotografia segurando seu documento de identificação e assinaturas. Nesse descortino, analisar se houve ou não fraude e se o referido contrato é verdadeiro demanda nítida dilação probatória e a devida instrução processual, com a oitiva da parte contrária e observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. SUPOSTA FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. 1. Trata-se, na origem, de ação anulatória de consórcio imobiliário, na qual a parte autora alega a ocorrência de vícios de vontade e de possíveis fraudes e violação de direitos à informação. 2. In casu, mostra-se prudente aguardar o prosseguimento do feito na origem, mormente quando a matéria posta em debate demanda a necessária incursão probatória, o que, como se sabe, não é permitida na estreita via cognitiva do agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1848870, 07440292520238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Prossiga-se sob o rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se.”. Em suas razões recursais (ID 62739108), alega que ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e danos morais. Afirma que foi até o estabelecimento agravado e contratou um consórcio residencial. Argumenta que, no local, o agravante assinou o contrato em um tablet de um consórcio residencial, contudo, ao receber o contrato impresso em sua residência constava consórcio veicular. Informa que foram alterados unilateralmente, mediante má-fé, o objeto do contrato e o valor da contemplação pelos réus/agravados. Menciona que se trata de prática comum dos agravados, conforme pesquisa de processos no site do TJDFT, que demonstra a existência de diversas demandas em casos análogos ao do autor, consistente em alterar o objeto do consórcio contratado. Afirma que não tem interesse no consórcio vigente. Defende que postulou a suspensão do contrato, a autorização para que as parcelas vincendas não sejam pagas, bem como o impedimento de que seu nome seja negativado. Argumenta que há urgência na concessão da tutela recursal, uma vez que seu nome poderá ser negativado. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do contrato de consórcio veicular, até o julgamento de mérito do processo originário. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Dispensado o recolhimento do preparo, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão de ID 203948095 do processo de origem. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual, não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. O agravante pretende rescindir o contrato de consórcio veicular, ao argumento de que não tem intenção em continuar com o contrato firmado, uma vez que o objeto contratado foi alterado unilateralmente pelos agravados. Menciona que o objetivo da contratação era a aquisição de uma casa e não de um carro. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravante/autor formulou pedido para rescindir o contrato firmado entre as partes, determinar a restituição dos valores pagos e condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais. Em pedido de tutela de urgência postulou a suspensão dos efeitos do contrato para que não gere cobrança das parcelas e negativação do nome do autor. Transcrevo, in verbis: (ID 203300881, autos de origem) “b) Em tutela de urgência e liminarmente, que se digne em determinar a suspensão dos efeitos do contrato, para que não gerem cobrança das parcelas, mora, juros ou inadimplência da parte requerente, desde abril de 2024, data que assinou a proposta de consórcio veicular, até a sentença definitiva de mérito, em obediência aos princípios da fumaça do bom direito e perigo da demora. Quando do exame final de mérito, em sentença, ratifica-se referido pedido. c) Em caráter de antecipação de tutela, que afaste os efeitos da mora e juros em consonância ao artigo 396 CC, e/ou determine desde já a rescisão da proposta de adesão a grupo de consórcio em bem móvel, imóvel e serviços, para efeitos legais e administrativos, diante da nítida demonstração de má-fé das requeridas em oferecer produto e contratar objeto diverso com o requerente, e ao final que seja determinada a não obrigatoriedade dos pagamentos das parcelas vincendas, juros e mora porventura existentes; Em juízo de cognição perfunctória, não se pode verificar a existência de vício de consentimento ou má-fé d, cuja matéria depende de dilação probatória. Sendo assim, embora não se verifique nos autos a demonstração de culpa dos agravados a justificar a rescisão contratual, é manifesto o propósito do agravante/autor de findar o contrato pactuado. Ora, ninguém pode ser obrigado a se manter vinculado a um contrato, até porque, conforme noticiado nos autos originários e no recurso, o agravante não tem interesse em adquirir veículo, objeto do contrato de consórcio. O art. 473 do Código Civil prevê a possibilidade de resilição unilateral da avença por quaisquer das partes contratantes, sendo que as penalidades quanto à rescisão contratual não podem configurar óbice ao desfazimento da avença. O perigo de dano na demora na concessão da tutela de urgência restou demonstrado, pois, aguardar o desenvolvimento da marcha processual poderá acarretar a inscrição do nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito, já que ele não quer continuar a pagar as parcelas ajustadas. Por outro lado, a suspensão dos pagamentos das parcelas vincendas não implica risco de prejuízo para as agravadas, pois é possível restituir as partes ao status quo ante, caso seja proferida sentença de improcedência do pedido, com a condenação do agravante ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas no curso da demanda. Além disso, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado favoravelmente quanto à possibilidade de suspender o pagamento das prestações do contrato, pois, o adquirente tem o direito de desistir do negócio ou de demandar sua rescisão, mesmo que não haja justo motivo para tanto. Além disso, a manutenção dos efeitos do contrato só aumentaria o prejuízo de ambas as partes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESCISÃO. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. SUSPENSÃO. PARCELAS VINCENDAS. 1. Possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela pretendida quando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em consonância do com o art. 300 do CPC. 2. Nas ações que almejam a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a antecipação dos efeitos é medida que atende aos interesses tanto do credor quanto do devedor, porquanto, não obstante suspenda o pagamento das parcelas contratadas, evitará que o credor sofra dano irreparável ou de difícil reparação, pois com a liberação do imóvel, poderá proceder sua regular comercialização. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1329399, 07502269820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. 1. Uma vez que se pretende a rescisão contratual, deve ser suspensa a exigibilidade das parcelas vincendas, permitindo a venda a terceiros do imóvel adquirido pelos autores. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1129741, 07086769420188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado e o perigo da demora, razão pela qual a concessão da tutela de urgência pleiteada é medida que se impõe. Contudo, entendo que o pedido de suspensão das parcelas vencidas somente é possível a partir do ajuizamento da ação, que ocorreu em 08/06/2024, uma vez que não se pode conceder efeitos retroativos, neste momento processual, sem apurar a culpa na rescisão do contrato firmado entre as partes. Desse modo, serão suspensas as parcelas vencidas a partir do ajuizamento da ação e as que se vencerem no curso do processo, até o julgamento de mérito ou alteração da presente decisão. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de concessão de tutela antecipada para suspender a exigibilidade das parcelas estabelecidas no contrato em comento desde o ajuizamento da ação, ficando os agravados impedidos de inscrever o nome do agravante/autor em cadastros de inadimplentes por tais débitos, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada inscrição. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora